Tribunal: TJSP
Processo: 2016355-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Circunstâncias em que a embargante pretende prequestionar o julgado, trazendo novamente questões que já foram enfrentada no V. acórdão, inclusive com determinação de que suas pretensões, são matérias que demandam dilação probatória, sendo necessário a oposição de embargos – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016355-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMEPLAM
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
PLANEJADA
LTDA,
é
embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016355-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.554 ..
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2016355-56.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA : SÃO PAULO.
EMBARGANTE : AMEPLAM ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.
EMBARGADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
VOTO No: 47.554.
EMENTA: Embargos de Declaração Alegação de Omissão
Inocorrência
Circunstâncias em que a embargante pretende
prequestionar o julgado, trazendo novamente questões que já
foram enfrentada no V. acórdão, inclusive com determinação de
que suas pretensões, são matérias que demandam dilação
probatória, sendo necessário a oposição de embargos Acórdão
mantido Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. acórdão de fls. 29/33 que negou provimento ao
recurso, alegando encerrar omissão, pretendendo prequestionar
a matéria.
Os embargos foram interpostos no prazo legal,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Aduz o embargante ocorrer omissão no presente
acórdão, uma vez que a questão sobre a violação do princípio
do não-confisco; e da suposta indevida cobrança da multa não
foram analisadas.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Veja-se que o V. acórdão às fls. 32 foi claro
e enfático ao esclarecer que, as questões voltadas a cobrança
da multa e violação ao princípio do não-confisco são matérias
que demandam dilação probatória, sendo vedado a apreciação em
sede de exceção de preexecutividade.
No caso em apreço, a análise do pedido depende
de abertura de dilação probatória e revolvimento da
documentação juntada, implica aprofundamento da cognição e
eventual
dilação
probatória,
ensejando
apreciação
que
extravasa a via estreita da exceção e demanda oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016355-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.554 ..
3
embargos.
Enquanto no processo de conhecimento o juiz
examina a lide para descobrir e formular a regra jurídica
concreta que regula o caso, no processo de execução
providencia as operações praticas e necessários para efetivar
o conteúdo daquela regra. Embora tanto num como noutro a
parte exerça perante o Estado o direito subjetivo de ação, a
grande diferença entre os dois processos reside no fato de
tender o processo de cognição à pesquisa do direito dos
litigantes, ao passo que o processo de execução parte
justamente da certeza do direito do credor atestada pelo
título executivo de que é portador. Não há, nessa ordem de
ideias, decisão de mérito na ação de execução. A atividade do
juiz é prevalentemente prática e material, visando a produzir
na situação de fato as modificações necessárias para pôla de
acordo com a norma jurídica reconhecida e proclamada no
título executivo. No processo de conhecimento, o juiz julga
(decide); no processo de execução o juiz realiza (executa)”
(Humberto Theodoro Jr. Curso de Direito Processual Civil,
vol. II, editora Forense, RJ, 49a ed. 2014, p. 125).
Ao contrário do alegado pelo embargante, não
cabe apreciação de matérias em sede de exceção que dizem
respeito ao estrito interesse das partes, que não se tratam
de matéria de ordem pública, que não estão demonstradas de
plano e que necessitam da produção de provas.
Destaco que a via utilizada somente é adequada
como expediente instrumental para delimitar questões cuja
apreciação incidental propicia o conhecimento de ofício,
cognominada pela doutrina de objeções processuais.
Ocorre que a exceção de preexecutividade não é
a via adequada, já que não cabe dilação ou instrução
probatória, reservado tal meio àquelas matérias provadas de
plano pelo excipiente, o que não se vislumbra na celeuma em
destaque.
Por consequência, o embargante tenta, por via
obliqua, promover o exame de questões que demandam dilação
probatória. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que “a exceção de preexecutividade”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016355-56.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.554 ..
4
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Ante o exposto, REJEITAM-SE, os presentes
embargos.
LUIZ BURZA NETO
Relator